Tribunal: TJBA
Processo: 8046769-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046769-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KAIO SANTANA SANTOS

Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA

IMPETRADO: 1 VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar, buscando a revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do Paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A impetração argumentou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito, o risco de reiteração delitiva e a existência de execução penal em andamento, sem, contudo, demonstrar de forma individualizada a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alegou que a gravidade da conduta foi presumida e baseada unicamente no histórico criminal do Paciente, sem elementos objetivos que indicassem perigo real à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, caso o Paciente fosse mantido em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a legalidade e a adequação da decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva, examinando se a fundamentação para a garantia da ordem pública, especialmente em face do histórico criminal e da suposta reiteração delitiva, encontra-se concretamente justificada nos autos; e (ii) se a prisão preventiva se revela indispensável no caso concreto ou se a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente para tutelar os interesses processuais, afastando a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.

A decisão de origem que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva não merece reparo, por estar pautada em elementos indiciários concretos e no fato de o Paciente possuir uma execução penal em andamento, sendo novamente preso em flagrante pela suposta prática de um novo delito, qual seja, tráfico de entorpecentes. Conforme as informações judiciais e a própria decisão impugnada, o Paciente responde à Execução Penal nº 20004559320258050080, com uma pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela condenação transitada em julgado por roubo majorado. O novo flagrante, com a apreensão de 78 porções de maconha (92,59 g), evidencia clara reiteração delitiva, o que constitui um vetor legal apto a determinar o cárcere cautelar, em resguardo à ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prática reiterada de crimes, especialmente quando o agente já cumpre pena por delito anterior, demonstra a periculosidade social e a real possibilidade de que, em liberdade, o Paciente continue a delinquir, tornando a prisão preventiva essencial para a garantia da ordem pública e para evitar a continuidade da prática de infrações penais.

4.

Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a custódia cautelar, a qual se encontra devidamente fundamentada na necessidade de resguardo à ordem pública, considerando o histórico criminal do Paciente e a concretude do novo delito. O juízo de primeiro grau explicitou as circunstâncias que justificam a medida, afastando a alegação de mera gravidade abstrata do delito. A natureza e quantidade da droga apreendida (78 porções individualizadas, totalizando 92,59 g de maconha), em conjunto com a tentativa de evasão no momento da abordagem, reforçam os indícios da finalidade mercantil da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
ORDEM DE
HABEAS
CORPUS DENEGADA.

Tese de julgamento
: "1.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva quando o paciente responde a execução penal em andamento por crime anterior e é novamente preso em flagrante pela suposta prática de novo delito, especialmente tráfico de drogas com indícios de comercialização. 2. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não se revela apta, isoladamente, a revogar a prisão preventiva ou justificar a aplicação de medidas cautelares diversas, quando subsistem elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para a proteção da ordem pública. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e da evidenciada reiteração delitiva do agente
".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8046769-41.2025.8.05.0000
, do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, sendo Paciente,
KAIO SANTANA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.